Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.

5. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.